Tribunal: TCU
Processo: 003.360/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 205073/2014-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - Regulação da função mitocondrial e bioenergética em modelos celulares de progressão metastática. Université Bordeaux Segalen , Bordeaux -França (no da TCE no sistema: 1586/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1916/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Nivea Dias Amoedo, diante de irregularidades relacionadas aos recursos federais do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205073/2014-0 , firmado entre o CNPq e a responsável, o qual teve como objeto o instrumento descrito como " Bolsa no exterior - Regulação da função mitocondrial e bioenergética em modelos celulares de progressão metastática ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55/57) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 58), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.360/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nivea Dias Amoedo (XXX.135.724-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1 comunicar a presente deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável.